Tribunal: TJDFT
Processo: 0001099-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA RÉ TECNISA S/A. ACOLHIMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DAS CONSTRUTORAS NA ENTREGA. DISTRATO. VALIDADE. REVISÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em se tratando de sociedades que indubitavelmente integram o mesmo grupo econômico, aquele que contrata não tem condições de diferenciar a atuação das empresas envolvidas na celebração do ajuste, devendo-se aplicar a teoria da aparência (e da asserção), por se tratar de relação consumerista (artigos 18, 25, § 1o e 34, do CDC). Preliminar de legitimidade passiva da Ré/Apelada TECNISA S/A acolhida.
2 – O distrato do instrumento de promessa de compra e venda ajustado entre as partes é válido, pois foi celebrado com fulcro na plena autonomia da vontade das partes, dirigida à repactuação das condições do contrato inicialmente avençado, não se cogitando qualquer vício de consentimento na avença.
3 – Firmado o distrato, não há possibilidade de que as partes busquem a revisão, reconhecimento de abusividade de cláusulas ou rescisão do contrato de promessa de compra e venda originário, uma vez que superado pela extinção contratual avençada. Dessa maneira, não se discute mais a culpa pelo atraso na entrega do empreendimento, não incidindo a cláusula penal prevista no contrato originário.
4 – A mora da construtora na entrega da unidade adquirida pelos Autores é anterior à assinatura dos termos de distrato da promessa de compra e venda. Assim, os Apelantes pactuaram o distrato mediante livre e espontânea vontade, anuindo à restituição parcial dos valores pagos, sem nada dispor a respeito de indenização ou incidência de cláusula penal pelo atraso na entrega do imóvel, restando superado o contrato originário.
5 – Considerando a relação de consumo, nada impede que cláusulas abusivas existentes no distrato sejam revisadas pelo Poder Judiciário. Contudo, no caso concreto, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos Autores não se mostra abusiva, pois em conformidade com as balizas traçadas pela jurisprudência em casos assemelhados, representando, ademais, o montante exato de que os Autores aceitaram se despojar ao assinarem o instrumento de distrato.
Preliminar de legitimidade passiva ad causam da Ré TECNISA S/A acolhida.
Apelação Cível parcialmente provida.